Tribunal: TJDFT
Processo: 0756576-25.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0756576-25.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CAMILA CAMARANO OLIVEIRA RECORRIDO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO – CARREIRA ATIVIDADES DO HEMOCENTRO. LEI 5.187/2013. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO SALARIAL PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO – NECESSÁRIO CONFORMIDADE LEGAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – REAJUSTE SALARIAL. REQUISITOS – PREVISÃO NA LDO E NA LOA. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – RE 905.357. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais de implementação de pagamento de proventos conforme a terceira parcela prevista na Lei 5.187/2013, valores retroativos e reflexos financeiros, inclusive sobre gratificações e seus percentuais, adicionais, décimo terceiro salário e férias, além de indenização por danos morais. 2. Alega a parte autora e recorrente ter sido aprovada no concurso público para o cargo de Técnico de Atividades do Hemocentro (especialidade Técnica em Hemoterapia e Hematologia) na Fundação Hemocentro de Brasília (Edital no 01-SEPLAG/FHB, de novembro de 2016), que tinha previsão salarial de R$ 3.705,00, conforme tabela constante da Lei no 5.187/13, que reestruturou a tabela de vencimentos da carreira Atividades do Hemocentro e que previa tal valor salarial a contar de 01/09/2015. No entanto, a remuneração percebida foi distinta, de R$ 3.360,00 (referentes ao aumento salarial implementado em 01/09/2014). 3. A recorrente alegou preliminarmente a nulidade da sentença, pois esta não teria analisado a questão sob o aspecto apropriado, ou seja, não teria enfrentado o objeto dos autos. Observa-se que a remuneração indicada no edital do concurso e pretendida pela parte, decorre da Lei no 5.187/2013, e a sentença corretamente analisou a Lei de regência da matéria, que fixou a remuneração e sobre a qual instaurou-se controvérsia jurídica abarcada pelo STF, que delimitou sua aplicação. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. 4. Então, apesar de o edital ter sido formulado com base na Lei no 5.187/13, que rege a carreira específica, suas disposições referentes ao reajuste salarial previsto para 01/09/2015 e que constavam do edital mencionado, não foram implementadas. 5. Tal situação é atinente a toda a categoria, e não apenas aos profissionais oriundos da aprovação daquele concurso. A questão subsume-se exatamente à assertiva Constitucional de que a remuneração dos servidores públicos só pode ser fixada e alterada por lei específica. 6. O processo ficou suspenso na origem em atendimento à decisão do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário no 905.357, do Supremo Tribunal Federal, pelo Regime de Repercussão Geral. Transitado em julgado o Acórdão proferido naquele processo, em 18/02/2020, foi retomada a tramitação do feito para aplicação da tese firmada pelo Egrégio STF, na forma do art. 1.040, inciso III, do CPC. 7. Questionada judicialmente aquela lei, e excluída a aplicação de seus efeitos, no que concerne ao reajuste salarial que estipulava o valor pretendido pela parte autora (referente ao ano de 2015), não há que se falar em reger os seus proventos pelo que havia sido indicado no edital do concurso, pois este simplesmente transcrevia dispositivo legal, que, como dito, teve sua aplicação restringida por decisão judicial. 8. O texto Constitucional é claro (art. 37, X), ao prever que somente lei poderá fixar os proventos dos servidores públicos, o que impede qualquer conjectura de utilizar parâmetro da literalidade do edital, para estabelecer valores da remuneração do servidor. 9. A propósito da referida lei, a longa discussão sobre a questão da implementação do reajuste previsto para o ano de 2015 (de diversas outras categorias, inclusive) ficou assentada nos termos adiante consignados. 10. Quando do julgamento do referido Recurso Extraordinário no 905.357, o Egrégio STF fixou a seguinte tese jurídica: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” 11. Embora a ementa e a tese fixada façam referência a “revisão geral anual da remuneração”, no seu voto condutor o e. relator assevera que “... para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO”, no que, aliás, reproduziu a literalidade do art. 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, que dita: “§ 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, [... ] só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias ...” 12. A questão da previsão orçamentária não foi objeto de controvérsia no processo e sobre ela não se produziu prova. Aliás, há precedentes dessa Corte ressaltando exatamente este ponto: “[...] IX. Quanto a dotação orçamentária distrital para o reajuste pleiteado, o que se percebe pelos impactos projetados pelos diversos reajustes concedidos (em 2014, mais de 1 bilhão e meio e, em 2015, mais de 2 bilhões e meio) é que o orçamento destinado as melhorias salariais foi insuficiente, como posteriormente alardeado pelo Distrito Federal, inclusive ocasionando o ajuizamento, no ano de 2015, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa distribuída sob o no 2015.01.1.051064-2. X. Constata-se que, a despeito de haver autorização na LDO de 2014/2015 para o reajuste geral dos vencimentos dos servidores, esta ocorreu de forma genérica, sendo a dotação orçamentária prevista insuficiente para atender a todos os reajustes concedidos. [...] XII. Assim, vislumbro explicita a extensão dos efeitos do reconhecimento da repercussão geral às ações em que se impugnam as leis locais que concederam reajustes aos servidores públicos distritais sem dotação orçamentária, em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, inspiradores dos institutos de julgamento de causas repetitivas. Precedente: (Acórdão 1233455, 07057741720188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [...]” (Acórdão 1307671, 07478012120188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020) 13. Por outro lado, nos autos da Ação Civil Pública – Ato de Improbidade Administrativa c/c Reparação por Danos Morais, em tramitação na 6a Vara da Fazenda Pública do DF, processo no 0012590-61.2015.8.07.0018, movido pelo Ministério Público contra agentes públicos que, em tese, teriam atuado na concessão dos benefícios, foi produzido Laudo Pericial (ID Num. 45174752 - Pág. 1/122) cujo objeto foi definido como sendo “... para a demonstração do impacto nas concessões sobre as contas públicas, e consequente ocorrência ou não de dano ao Erário ...” (ID 25469714). Referida prova técnica foi tornada pública com a publicação da sentença em 14/07/2020. 14. Não obstante o expert nomeado naquele processo tenha concluído pela existência de previsão orçamentária para a propositura legislativa, tais conclusões não aproveitam a pretensão deste processo, seja porque o objetivo da prova lá produzida era aferir a regularidade do ato de concessão de vantagens salariais no ano de 2013, o que não se confunde com a eficácia da norma por ocasião do implemento da vantagem salarial, em setembro de 2015; seja porque, embora tenha o expert asseverado a existência de previsão orçamentária quando da concessão das vantagens em 2013, silenciou em relação à mesma previsão por ocasião do implemento daquela vantagem salarial, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. 15. Note-se que, embora o objeto da perícia tenha sido o exame da legislação orçamentária do período controvertido naquele processo, o Laudo não mencionou a Lei no Lei 5.389-2014 (Lei de Diretrizes Orçamentária para o ano de 2015) nem uma vez e a menção à Lei no Lei 5.442-2014 (Lei Orçamentária Anual, para o ano de 2015) ficou restrita à autorização de remanejamento de dotações orçamentárias. 16. É de se concluir, portanto, que não há demonstração de previsão orçamentária para o implemento da 3a parcela do reajuste salarial que compõe o programa de reestruturação da carreira Atividades do Hemocentro, condição para a exigibilidade daquela vantagem. 17. Tal não traduz inconstitucionalidade da norma referida (Lei no 5.187/2013), mas implica reconhecer lhe faltar eficácia enquanto não prevista a reestruturação na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano e na Lei Orçamentária anual do exercício em que houver de ser implementado o reajuste (ADI 3.599-DF, Relator: Min. GILMAR MENDES). 18. A situação, apesar de incômoda, não implica em qualquer dano imaterial à parte, pois os proventos são pagos corretamente conforme a interpretação judicial dada à Lei em questão, não se evidenciando qualquer dano indenizável de natureza moral, pela simples diferença salarial. Pensar em contrário implicaria em pensar como legítimo indenizar por danos morais todos os servidores que se sentissem frustrados pela ausência de reajustes ou aumentos salariais, o que, por evidente, não é possível, nem admissível. 19. É caso, portanto, de confirmação da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 20. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 21. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 22. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.” A parte recorrente alega que acórdão recorrido violou o disposto no art. 5o, V, X e art. 37, II da Constituição Federal. Argumenta que ingressou na carreira com a expectativa de receber a remuneração conforme previsão do edital do concurso, no entanto suas expectativas foram frustradas. Aduz a inaplicabilidade do Tema 864 ao seu caso, por ausência de similitude. Sustenta a existência de repercussão geral e pede o provimento do recurso para implementação salarial conforme previsto no edital. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo apresentado ao ID 25199359. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 864 (RE 905357), em que restou fixada a tese que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Importante observar, ainda, que em razão da oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal no Recurso Extraordinário n. 905.357 e da sua habilitação no processo na qualidade de amicus curiae, conforme Decisão Monocrática (DJE no 241, divulgado em 20/10/2017), restou incontroverso que o caso em tela se amoldou ao Tema n. 864. Diante, coube à Turma Recursal apenas aplicar a tese formada a partir do julgamento do Recurso Extraordinário em sede de repercussão geral. III. Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito